Tribunal: TJSP
Processo: 1011741-11.2022.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção – IPC de janeiro de 1989 – 42,72% - Direito adquirido – Possibilidade:

- Há direito adquirido ao reajuste implementado antes da vigência da Medida Provisória 154/90, convertida na Lei 8030/90.
(TJSP; Apelação Cível 1011741-11.2022.8.26.0079; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Teresa Ramos Marques

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:

PREVIDÊNCIA
FEPASA – Complementação – IPC de janeiro de 1989 – 42,72% - Direito adquirido – Possibilidade:

- Há direito adquirido ao reajuste implementado antes da vigência da Medida Provisória 154/90, convertida na Lei 8030/90.